Tribunal: TJDFT
Processo: 0741667-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ARTIGO 282, § 6o, I, DO CTB. DECADÊNCIA. LEI N.o 14.229/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade de 42 autos de infração e condenar o réu ao reembolso de R$833,04, referente às multas pagas.
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente sustenta, em síntese, a ausência de dupla notificação do proprietário/condutor do veículo e erros formais apontados em diversas multas. Pugna pela reforma da sentença, para o reconhecimento do direito pleiteado na inicial.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 49662263). Requer a ré/recorrida a manutenção do julgado, por seus próprios fundamentos.
5. Inicialmente, registro que o pedido de uniformização de jurisprudência deve ser suscitado pelas partes nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso, nos termos no art. 91 do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso, o incidente foi apresentado depois da inclusão do processo em pauta para julgamento (ID 51815991/52089722), razão pela qual deixo de conhecer o pedido de uniformização de jurisprudência.
6. A imposição de multa de trânsito está sujeita ao regular procedimento administrativo, que consiste na emissão de duas notificações ao suposto infrator. A primeira é a notificação de autuação (NA), que dá ciência ao proprietário do veículo sobre a infração de trânsito. A segunda é a notificação de penalidade (NP), que dá ciência à imposição de penalidade e indica o valor da multa de trânsito aplicada, nos termos da Resolução do CONTRAN no 619/2016.
7. Segundo a Súmula 312, do STJ: “É ilegal a imposição de multa de trânsito sem procedimento administrativo regular e que assegure ao autuado o exercício do direito de defesa através do contraditório.” E segundo os artigos 280 e 281, do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que sejam acompanhadas de aviso de recebimento. A ausência de qualquer das notificações invalida o processo administrativo, por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1078365, DJE 05.03.2018.
8. No caso, o conjunto probatório atestou que as notificações de autuação (NA) dos 42 autos de infração impugnados foram devidamente encaminhadas, via postal, ao endereço da autora/recorrente (ID 49662187 e ID 49662188), observado o prazo legal (art. 281, §1o, I, do CTB c/c art. 4o da Resolução do CONTRAN no 619/2016).
9. Ressalte-se que o art. 4o, § 1o, da Resolução do CONTRAN no 619/2016, estabelece que a notificação de autuação, remetida por via postal, se caracteriza pela entrega do documento à empresa responsável por seu envio. Ou seja, a resolução citada e o CTB não exigem que, para a validade da notificação de autuação, seja comprovado o recebimento e/ou a assinatura do destinatário no AR.
10. Nesse contexto, não merece respaldo legal o argumento de que os 42 autos de infração são nulos, ante a ausência de assinatura da autora/recorrente nos respectivos avisos de recebimento.
11. No tocante às notificações de penalidade (NP), todas emitidas em 07/06/2022, não prospera a tese da recorrente de que duas datas foram apostas nos documentos, dificultando a aferição do prazo decadencial. Com efeito, a data lançada, diferente de 07/06/2022, indica a data de expedição das respectivas notificações de autuação (ID 49662187 e 49662188).
12. Quanto ao prazo decadencial, em 21/10/2021 entrou em vigor a Lei no 14.071/2020, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro - CTB e inseriu o art. 282, §6o no CTB, fixando, para o caso de multa, o prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do cometimento da infração, para a expedição da notificação de penalidade (NP).
13. Segundo o princípio fundamental da segurança jurídica, expresso no art. 2o, XII, da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica. Assim, art. 282, §6o no CTB deve ser entendido como norma material.
14. Assim sendo, considerando que as 42 infrações de trânsito foram cometidas no período de 2018 a 2021, o art. 282, §6o, do CTB, é aplicado às infrações cometidas após 21/10/2021, início da vigência da Lei n. 14.229/2021.
15. E ante a não apresentação de defesa prévia pela autora/recorrente, conclui-se que apenas uma notificação de penalidade não observou o prazo estabelecido no art. 282, §6o do CTB (ID 49662176, pág. 14), visto que a suposta conduta infratora foi cometida em 29/11/2021, enquanto a notificação foi expedida em 07/06/2022, após o transcurso do prazo legal, esgotado em 29/05/2022.
16. Por conseguinte, deve ser declarada nula, para todos os efeitos legais, a multa vinculada ao auto de infração FT00321218, ante a inobservância do prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) para a expedição da notificação de penalidade (NP). Precedente: TJDFT. Acórdão no 1685462, Segunda Turma Recursal, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Publicado no DJE : 19/04/2023.
17. Por outro lado, a conduta infratora que ensejou notificação de penalidade indicada no ID 132689343, pág. 17, foi captada dentro do prazo de validade da vistoria do equipamento eletrônico, razão pela qual é válida e eficaz.
18. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e DECLARAR a nulidade da multa de trânsito vinculada ao auto de infração FT00321218, no valor de R$130,16 (ID 49662176, pág. 14), ante a inobservância do prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) para a expedição da notificação de penalidade.
19. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46, da Lei n. 9.099/95.